Tribunal: CARF
Processo: 16561.720168/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERT. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. DATA DE INDICAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS
O Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), Lei no 13.496, de 2017, é uma faculdade; cabe ao contribuinte aderir ou não às suas regras. A IN RFB no 1711, de 2017, ao regulamentar a matéria estabeleceu no § 3o do art. 13 que os montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL deveriam ser informados no prazo de consolidação, o qual ocorreu no período de 10 a 28 de dezembro de 2018, conforme IN RFB no 1.855, de 2018. Somente após a indicação desses montantes tais créditos não mais poderiam ser utilizados sob qualquer forma ou a qualquer tempo. A não compensação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL no lançamento de ofício, antes da indicação de tais créditos, além de contrariar o que foi pactuado, configuraria reformartio in pejus.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. APURAÇÃO. NORMAS DA LEGISLAÇÃO DO PAÍS DE DOMICÍLIO. DEMONSTRAÇÃO. NORMAS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. PROVA.
As filiais, sucursais e controladas devem demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira. Por outro lado, a apuração do lucro deve seguir a regra do país de domicílio. É a legislação do país de domicílio que vai determinar, por exemplo, se uma despesa é dedutível ou não; o que impacta diretamente o lucro. Não faria sentido a empresa sediada no exterior seguir o regime de apuração da legislação brasileira. Todavia, a legislação brasileira pode exigir, e de fato exige, que tal lucro seja demonstrado de acordo com as normas brasileiras.
Para comprovar que o procedimento adotado está de acordo com as regras contábeis do país de domicílio, não basta apresentar Parecer, com tradução juramentada, elaborado por profissional inscrito na Ordem dos Advogados e associado à Câmara de Contadores da Áustria e contrato. É necessário elemento probatório tal qual documento emitido pela autoridade no Mercado Financeiro, equivalente à CVM no Brasil, ou pelo Fisco, que demonstre que a regra invocada está de acordo com o tratamento oficial do país de domicílio, no caso a Áustria.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720168/2017-76
ACÓRDÃO
1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERT. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DE CSLL. DATA DE INDICAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS
O Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), Lei no 13.496, de
2017, é uma faculdade; cabe ao contribuinte aderir ou não às suas regras.
A IN RFB no 1711, de 2017, ao regulamentar a matéria estabeleceu no § 3o
do art. 13 que os montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL deveriam ser informados no prazo de consolidação, o qual ocorreu no
período de 10 a 28 de dezembro de 2018, conforme IN RFB no 1.855, de
2018. Somente após a indicação desses montantes tais créditos não mais
poderiam ser utilizados sob qualquer forma ou a qualquer tempo. A não
compensação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL no lançamento de
ofício, antes da indicação de tais créditos, além de contrariar o que foi
pactuado, configuraria reformartio in pejus.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. APURAÇÃO. NORMAS DA LEGISLAÇÃO DO
PAÍS DE DOMICÍLIO. DEMONSTRAÇÃO. NORMAS DA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA. PROVA.
As filiais, sucursais e controladas devem demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas
da legislação brasileira. Por outro lado, a apuração do lucro deve seguir a
regra do país de domicílio. É a legislação do país de domicílio que vai
determinar, por exemplo, se uma despesa é dedutível ou não; o que
impacta diretamente o lucro. Não faria sentido a empresa sediada no
exterior seguir o regime de apuração da legislação brasileira. Todavia, a
legislação brasileira pode exigir, e de fato exige, que tal lucro seja
demonstrado de acordo com as normas brasileiras.
Fl. 15872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
2
Para comprovar que o procedimento adotado está de acordo com as regras
contábeis do país de domicílio, não basta apresentar Parecer, com
tradução juramentada, elaborado por profissional inscrito na Ordem dos
Advogados e associado à Câmara de Contadores da Áustria e contrato. É
necessário elemento probatório tal qual documento emitido pela
autoridade no Mercado Financeiro, equivalente à CVM no Brasil, ou pelo
Fisco, que demonstre que a regra invocada está de acordo com o
tratamento oficial do país de domicílio, no caso a Áustria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para permitir a compensação dos débitos apurados com impostos
pagos no exterior, segundo o regime de competência, nos termos da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de
Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

JBS S/A, já qualificado nos autos, interpôs recurso voluntário contra Acórdão
16-082.579, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
em São Paulo/SP, em 22 de maio de 2018.
2.
Trata-se de lançamentos de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário 2012, no montante
consolidado de R$ 199.004.934,21, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%. A
ciência ocorreu em 15.12.2017.
3.
A infração apurada refere-se a lucros auferidos no exterior em 31.12.2012, no
montante de R$ 309.156.796,91, não computados no lucro real. Em síntese, a autoridade fiscal
adotou o seguinte procedimento:
i) adição ao lucro real no valor de R$ 108.353.638,81, decorrente da diferença entre o valor
adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL (R$ 378.985.000,00) e o montante que deveria ter
sido adicionado (R$ 487.338.636,81), o qual foi reconhecido pela recorrente;
Fl. 15873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
3
ii) adição ao lucro real no valor de R$ 200.799.158,10 proveniente da controlada direta JBS
Holding GmbH, situada na Áustria, em decorrência da desconsideração do valor a título de
“Interest and similar expenses” (EUR 75.862.862,97) (R$ 207.480.760,86), o que converteu o
prejuízo de R$ 196.424.697,12 em um lucro de R$ 8.055.762,87 nessa controlada;
iii) não compensação de impostos pagos no exterior em razão do não cumprimento dos requisitos
previstos na legislação de regência.
4.
Consta do Termo de Verificação o seguinte relato da origem da base de cálculo
apurada (e-fls. 6892):
5. Das Participações Societárias
Conforme informações apresentadas pela JBS S.A., temos abaixo as seguintes controladas:
Diretas:
5.1 – Bertin (JBS) Holding GmbH – Áustria – 100%;
5.2 – JBS Global A/S – Dinamarca – 100%;
5.3 – Inalca JBS S.p.A.- Itália – 100%;
5.4 – JBS Global Investments – BVI – 100%
5.5 – JBS Slovakia Holdings sro – Eslováquia – 100%;
5.6 – JBS Leather Itália Srl – Itália – 100%;
5.7 – CJSC Prodcontact – Rússia – 100%;
5.8 – Lesstor – Rússia – 70%;
5.9 – JBS Leatlher Paraguay – Paraguai – 100%;
5.10 – JBS Middle East Dubai – EUA – 100%
Indiretas:
5.1.1 – JBS Management Services GmbH;
5.1.1.1 – JBS Project Management GmbH;
[...]
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR:
Base de Cálculo do IRPJ e Reflexo na CSLL :
7. Conforme documentos apresentados pela fiscalizada, os resultados consolidados,
positivos, obtidos pelas empresas em suas atividades operacionais, no ano-calendário de
2012, foram:

[...]
Fl. 15874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
4

8. Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, protocolada em 03/05/2017 (Doc
Resposta ao Termo de Início), no item 1.10 a fiscalizada afirmou que para o ano-calendário
de 2012 foi adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL o montante de lucros auferidos
no exterior de R$ 378.985.000,00, conforme se verifica no LALUR e nas pág. 28 e 30 da
DIPJ/Exercício 2013.
Também esclareceu que a diferença entre o valor apresentado na planilha do item
anterior (R$ 487.338.636,81) e o valor adicionado conforme acima (R$ 378.985.000,00)
tem origem em virtude de uma revisão dos cálculos após a entrega da DIPJ, com a
chegada dos documentos finais revisados das subsidiárias, que concluiu que o valor a ser
adicionado à base dos tributos relativo aos lucros auferidos no exterior deveria ser maior
(487.338.636,81).
9. Desta forma, subtraindo o valor oferecido à tributação do total dos lucros auferidos no
exterior em 2012, temos o seguinte resultado:

10. Da Controlada Direta Bertin (JBS) Holding GmbH
Da análise das demonstrações financeiras apresentadas pela fiscalizada em relação à
controlada JBS holding GmbH, nos deparamos com um elevado valor lançado a título de
“Interest and similar expenses” na linha 6. do Profit and Loss Account (EUR 75.862.862,97)
(Doc 01) anexado ao processo.
Na busca de detalhar tal lançamento, em 02/10/2017 fizemos a intimação TI 07 para a
fiscalizada apresentar os comprovantes do total das despesas informadas no item 6. do
Profit and Loss Account referentes ao ano-calendário de 2012 da JBS Holding GmbH;
Em 11/10/2017, a intimada apresentou resposta (resposta ao TI 07), cujo teor transcrevo
abaixo:
[...]
1) Informa que a JBS Holding GmbH é detentora de uma obrigação de participação de
resultados (Profit Participation Rights Agreement), regido sobre as regras contábeis
austríacas (Austrian GAAP), em que a medida que as suas subsidiárias — JBS Project GmbH
e JBS Management Services GmbH — auferem resultados, uma parcela dos lucros dessas
investidas é reconhecido como uma despesa financeira contra um passivo a pagar para a
JBS S/A.
Diante de uma afirmação que a princípio não fez o menor sentido, onde lucro vira
despesa, fizemos a intimação TI 10 para a fiscalizada apresentar o “Profit Participation
Rights Agreements”.
Em 24/10/2017, a fiscalizada apresentou o documento solicitado denominado
“Agreement”, anexado ao processo.
Dá análise do mesmo, notamos que se trata de um contrato entre duas empresas do
grupo JBS (JBS Holding GmbH – Áustria - emissora) e (JBS Austria Holding Ltda – Brasil -
subscritora) onde a subscritora adquire o direito de participação em todos os ganhos e
aumento no patrimônio líquido que a emissora gera em sua principal subsidiária direta
“JBS Management Services GmbH” e do investimento desta na subsidiária indireta “JBS
Fl. 15875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
5
Project Management GmbH”. Em sequência diz que a empresa titular dos direitos de
participação tem o direito de exigir a conversão desses direitos em ações da empresa
emissora (JBS Holding GmbH) em 31 de dezembro de 2012. Se, neste momento, nenhuma
conversão for acordada, pode ocorrer uma conversão em 31 de dezembro de qualquer
ano subsequente.
Em síntese, trata-se de um artifício, totalmente fora das regras contábeis aceitas
internacionalmente, para deixar de trazer para o Brasil, o lucro auferido pelas controladas
indiretas da JBS, sediadas na Áustria “JBS Management Services GmbH” e “JBS Project
Management GmbH”. Se o lucro auferido por estas controladas já é, por direito, da
própria JBS, como detentora de 100% do capital social destas, deve ser consolidado na JBS
Holding GmbH e trazido para o Brasil para compor a base tributável do IRPJ e CSLL,
conforme preceitua o Artigo 25 da Lei 9.249/95 e Artigo 74 da MP n°. 2.158-35/2001.
Com base em todo o histórico trazido acima, desconsideramos o lançamento do valor
atribuído a título de “Interest and similar expenses” (EUR 75.862.862,97) (R$
207.480.760,86) e consideramos como “Profit from operating activities” (Lucro Líquido do
Exercício Antes do Imposto de Renda) o valor de EUR 2.988.819,37 (R$ 8.056.063,73).
[...]
Portanto, recalculando a consolidação do grupo de referência 1, composto pela JBS
Holding GmbH (Áustria) e suas controladas, temos o seguinte:

[...]
12. Portanto, o total de acréscimo patrimonial na JBS S.A. acarretado pelos resultados de
suas controladas no exterior é igual a diferença calculada no item 9. (R$ 108.353.638,81)
somada ao lucro proporcional recalculado em sua participação na controlada JBS Holding
GmbH – Áustria (R$ 200.799.158,103), perfazendo o montante de R$ 309.152.796,91;
Assim, tendo em vista que não houve disponibilização da variação patrimonial positiva
decorrente do total dos resultados auferidos pelas suas controladas no exterior, por parte
da JBS, o presente auto de infração tem uma base de cálculo de R$ 309.156.796,91.
14. Direito aplicável – Lucros não Disponibilizados:
14.1 Compensação do Imposto pago no Exterior;
[...]
Analisando os procedimentos adotados pela intimada, constatamos que esta não efetuou
os cálculos na forma prevista pelo § 10 do art. 14 da IN SRF 213 de 07/10/2002 acima
citada para a pretendida compensação bem como não comprovou o reconhecimento pelo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira do país em que foi devido o
imposto relativo a todas as guias apresentadas, mas somente a uma parcela destas.
As demonstrações financeiras apresentadas, no tocante ao valor de imposto devido,
invariavelmente não coincidem com os valores das respectivas guias apresentadas.
[...]
Fl. 15876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
6
Como a fiscalizada apresentou diversas guias de recolhimento cuja competência remete a
anos-calendário passados (2009 a 2011), fizemos a intimação (TI 08), no sentido que a
fiscalizada informasse onde mantinha o controle dos saldos de tributos sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital pagos no exterior a compensar com o que fosse devido
no Brasil e que apresentasse estes saldos, vez que não mantinha esse controle na Parte B
do LALUR, conforme prescrito no § 15 do artigo 14 da Instrução Normativa citada acima.
Transcrevo abaixo, a resposta da fiscalizada à esta intimação:
1) Esclarece que a companhia mantêm o controle em planilhas eletrônicas, que estão
suportadas pelos documentos físicos consularizados;
Tais valores não foram escriturados na parte "B" dos LALUR, conforme esclarecido no
"item 1.10" em resposta anterior ao Termo de Ciência de Início de Fiscalização e de
Intimação, enviado em 03/05/2017;
Apresenta Anexo 08.1, controle dos saldos relativos aos tributos sobre o lucro,
rendimentos e ganhos de capital pagos, no exterior a compensar, conforme apresentado
no "item 1.11" em resposta anterior ao Termo de Ciência de Início de Fiscalização e de
Intimação, enviado em 03/05/2017.
Assim, o que a fiscalizada classifica como “controle dos saldos” nada mais é do que a “lista
seca” a qual mencionamos no início deste tópico, sendo que a própria fiscalizada afirmou
acima tê-la apresentado no item 1.11, em resposta ao TI 01. Tal lista resume-se no
somatório de todos os recolhimentos ali contidos, independentemente da natureza ou
competência (do ano-calendário) de cada um destes recolhimentos.
Sem um efetivo controle de saldos fica impossível do fisco checar a origem, a quantidade
utilizada para fins de compensação e o estoque de créditos para futuras compensações.
Portanto, os recolhimentos informados não foram usados para fins de compensação.
[...]
Assim, a pretensão do fisco brasileiro não recai sobre os contribuintes domiciliados no
exterior, mas, sim, sobre o lucro auferido no exterior (variação patrimonial) pela
Votorantim GmbH, [sic] que se considera disponibilizado na data do balanço, conforme
art. 74 da MP no 2.158-35.
5.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação e não contestou
a adição de R$ 108.353.638,81. Em relação aos demais itens, alegou, em síntese: i) compensação de
ofício indevida do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL por já terem sido indicados no
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) da Lei no 13.496/2017; ii) em relação à adição de
R$ 200.799.158,10, defendeu a licitude dos valores contabilizados, questionou taxa de câmbio e erro
de cálculo da fiscalização, citação de terceira pessoa estranha ao feito, cerceamento de direito de
defesa em face de incertezas no cálculo; iii) defendeu a compensação do imposto pago no exterior com
o lançamento de ofício efetuado.
6.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ADIÇÃO AO LUCRO REAL. IMPERATIVO DA APURAÇÃO
INDIVIDUALIZADA POR CONTROLADA, COLIGADA, FILIAL E SUCURSAL. COMPENSAÇÃO DO
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
Cabível a exigência fiscal, por comprovada a falta de adição ao lucro real de parcela dos
lucros auferidos no exterior. Tanto a adição dos lucros auferidos, como a compensação do
imposto pago no exterior, devem ser efetuadas individualmente por cada controlada,
coligada, filial e sucursal, sendo vedada a consolidação dos valores. Não se admite a
compensação de imposto pago no exterior quando o contribuinte não logra comprovar a
Fl. 15877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
7
natureza e a efetividade dos alegados valores pagos, bem assim o cumprimento dos
demais requisitos legais.
DILIGÊNCIA FISCAL. DESNECESSIDADE.
Estando no processo os elementos suficientes para formar a convicção do julgador,
desnecessária a realização de diligência. As provas que sustentariam as alegações da
defesa devem ser apresentadas juntamente com a impugnação e não serem produzidas
através de diligência, que não se presta a esta finalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.

Cientificada da decisão de primeira instância em 04.06.2018 a recorrente interpôs
recurso voluntário em 04.07.2018 com as seguintes alegações, em resumo:
Preliminares
Nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa; diligênca
i) a autoridade fiscal utilizou taxa de câmbio equivocada ao desconsiderar o valor de EUR
75.862.862,97 na JBS Holding GmbH a título de “Interest and similar expenses”; o valor correto
seria R$ 204.480.760,85 (taxa de câmbio de 31.12.2012 em vez de R$ 207.480.760,86;
i.i) a autoridade fiscal sustenta que o lucro auferido na controlada JBS Hoding GmbH – Áustria
totalizaria R$ 200.799.158,103 quando o correto seria R$ 200.980.507,20;
i.ii) na pressa de lavrar o lançamento - em razão da decadência - a autoridade fiscal valeu-se de um
relatório fiscal genérico, trazendo inclusive citação de terceira empresa (Votorantim S/A) que não
possui qualquer relação com a recorrente e, ainda, discorre sobre “tratados internacionais para
evitar a bitributação”, o que não é aplicável ao presente caso;
i.iii) a falta de clareza e precisão dos fatos imponíveis e incerteza/equívoco nos cálculos efetuados
pela fiscalização, em afronta ao art. 142 do CTN, cerceou o direito de defesa da recorrente, que
ficou sem saber ao certo do que exatamente se defender;
i.iv) requer a realização de diligência a fim de que sejam esclarecidas eventuais dúvidas acerca dos
pontos defendidos, bem como a autenticidade dos pagamentos realizados no exterior e análise das
guias apresentadas no decorrer do processo administrativo;
Mérito
ii) desconsideração da compensação de ofício de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
em razão de tais valores terem sido utilizados no PERT - Programa Especial de Regularização
Tributária, Lei no 13.496, de 2017;
iii) o montante de EUR 75.862.862,97 (R$ 207.480.760,86) desconsiderado pela autoridade fiscal
na JBS Holding GmbH a título de “Interest and similar expenses” é decorrente de contrato de
direito de participações em que JBS S/A (Brasil) enviou dinheiro para JBS Holding GmbH (Áustria)
que o capitalizou em sua subsidiária JBS Management Services GMBH, que, por sua vez, o
capitalizou na JBS Project Management GMBH;
iv) o lucro auferido no exterior a ser adicionado ao lucro real deve ser demonstrado segundo as
normas da legislação brasileira, a partir das demonstrações elaboradas segundo as normas da
Fl. 15878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
8
legislação comercial do país de domicílio; cita em seu favor a Solução de Consulta no 316 da
Receita Federal, 8a RF, no 316, de 2009;
iv) assenta, de forma detalhada, que cumpriu todos os requisitos necessários para a compensação
do IRPJ e CSLL devidos no Brasil; a falta da informação das guias pagas no exterior na Parte B do
LALUR não pode obstar o aproveitamento de um crédito legítimo, porquanto faz o efetivo controle
das guias pagas no exterior, bem como dos saldos que podem ser compensados nos anos
subsequentes;
v) por fim, requer, seja dado provimento ao recurso voluntário para: i) reconhecer a nulidade da
autução por cerceamento de defesa; ii) afastar o imposto proveniente da controlada direta JBS
Holding GmbH, situada na Áustria (R$ 207.480.760,86), ou, alternativamente, compensar com o
imposto pago no exterior, nos termos do art. 14 da Instrução Normativa no 213/2002; iii) afastar o
valor de R$ 108.353.638,81 da base tributável, com fulcro no art. 14 da Instrução Normativa no
213/2002, que permite a compensação dos valores pagos no exterior.
vi) após a interposição do recurso voluntário foram juntados aos autos vários documentos, tais
como guias de recolhimentos de impostos no exterior, relatório de auditoria de demonstrações
financeiras de controladas no exterior com tradução juramentada, pareceres que corroboram as
razões da defesa e memorandos de auditoria independente.
8.

No âmbito deste Carf, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção,
conforme Resolução no 1201-000-687, de 11/12/2019, converteu o julgamento em diligência para
fins de apuração do imposto pago no exterior passível de compensação. Veja-se:
43. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
determinar a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade Local adote os
seguintes procedimentos:
i) intimar o contribuinte a apresentar os valores de impostos pagos no exterior que
pretende compensar nestes autos, os quais deverão ser discriminados por período, de
forma organizada, e com a indicação das e-fls. do processo referentes à documentação
comprobatória;
ii) analisar e apurar os valores passíveis de compensação, analisar inclusive a regularidade
dos valores apostilados; intimar o contribuinte quantas vezes for necessário para
eventuais esclarecimentos, se for o caso;
iii) verificar se os valores passíveis de compensação já foram compensados em períodos
diversos;
iv) elaborar relatório de diligência com indicação do montante passível e não passível de
compensação, com as respectivas fundamentações;
v) intimar a recorrente para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o relatório de
diligência;
vi) após, retornem os autos para julgamento.
9.

Diligência realizada; manifestação do contribuinte; os autos retornaram ao Carf para
prosseguimento do julgamento.
10.

É o relatório.

Fl. 15879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
9
VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
12.

Cinge-se a controvérsia a analisar, em preliminar, o cerceamento de direito de
defesa e o pedido de diligência para fins de esclarecimentos de eventuais dúvidas acerca dos
pontos defendidos, bem como a certificação de impostos pagos no exterior e análise das guias
apresentadas no decorrer do processo administrativo.
13.
Passo ao exame das preliminares.

Preliminares
Nulidade por cerceamento de direito de defesa
14.

Alega a recorrente nulidade do feito em razão da falta de clareza e precisão dos
fatos imponíveis e incerteza/equívoco nos cálculos efetuados pela fiscalização, em afronta ao art.
142 do CTN, fato que teria cerceado o seu direito de defesa, porquanto ficou sem saber ao certo
do que exatamente se defender.
15.

Inicialmente, cumpre observar que no âmbito do processo administrativo tributário
prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa
linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar
quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte" 1 . Necessário verificar, portanto, se o direito de defesa da recorrente foi
comprometido.
16.

Compulsando os autos verifica-se que a fiscalização ao desconsiderar a despesa
contabilizada na JBS Holding GmbH a título de “Interest and similar expenses”, no valor de EUR
75.862.862,97, apurou valor diverso. Em vez de apurar o montante de R$ 204.480.760,85,
referente à taxa de câmbio de 31.12.2012 (venda: 2,6954), apurou o valor de R$ 207.480.760,86,
ao que tudo indica um erro de digitação. Entretanto, conforme demonstrado mais adiante, tal
equívoco não prejudicou o contribuinte porque o valor apurado levou em consideração o valor
correto, qual seja R$ 204.480.760,85. Vejamos.
17.
Com a desconsideração do valor de EUR 75.862.862,97 o prejuízo de R$
196.424.697,12 transformou-se em lucro de R$ 8.056.063,73; exatamente a diferença questionada

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475.
Fl. 15880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
10
pela recorrente: R$ 204.480.760,85, o que elimina o erro alegado. Com efeito, o lucro consolidado
das controladas do grupo Bertin (JBS) Holding GmbH (Ref. 1) alterou-se de R$ 1.018.854,13 para R$
205.499.614,98, considerando-se como lucro apurado na Áustria o valor de R$200.980.507,16,
conforme alegado pela recorrente.

18.

Em função dessas alterações apurou-se novo lucro consolidado geral (Apuração 2)
no montante de R$ 691.819.397,67.

19.

Tendo em vista que dos R$691.819.397,67, R$ 378.985.000,00 já haviam sido
oferecidos à tributação, o valor a ser lançado de ofício seria R$ 312.834.397,67 (691.819.397,67 -
378.985.000); entretanto, o lançamento resultou em R$ 309.156.796,91.
20.

Verifica-se, pois, que o equívoco não prejudicou o contribuinte em termos de
EUR
BRL
EUR
BRL
Company Operating Profit
2.988.707,75
8.055.762,87 2.988.707,75 8.055.762,87
(+) Financial Income
111,62
300,86
111,62
300,86
(-) Financial Expenses
-75.862.862,97 -204.480.760,85
0,00
0,00
(=) Profit after Financial Income/Expenses
-72.874.043,60 -196.424.697,12 2.988.819,37 8.056.063,73
*Demonstraçaões financieras individualizadas e-fls. 3920 (taxa de câmbio Euro venda 31.12.2012 2,6954)
Bertin (JBS) Holding GmbH - Áustria (Ref. 1)
Declarado*
Ajustado
Declarado
Ajustado
1
Bertin (JBS) Holding GmbH
Áustria
-196.424.697,12
8.056.063,73
1.1
JBS Management Services GmbH
Áustria
-57.697,33
-57.697,33
1.1.1
JBS Project Management GmbH
Áustria
193.559.441,64 193.559.441,64
1.2
Bertin (JBS) Handels GmbH
Áustria
-577.300,88
-577.300,88
1.2.1
Meat Snacks Partner LLC
EUA
-11.239,25
-11.239,25
1.2.2
JBS Middle East
Egito
0,00
0,00
1.2.3
Bertin (JBS) Holding Inc
BVI
-343.308,00
-343.308,00
1.2.3.1
Nedhol Intl NV
AntilhHolandesas
-23.022,07
-23.022,07
1.2.3.1.1
Itaholb Int BV
Holanda
-442.247,76
-442.247,76
1.2.3.1.1.1 Rigamonti Salumificio S.p.A
Itália
-5.209.477,75
-5.209.477,75
1.2.3.2
Frigorífico Canelones S.A.
Uruguai
-2.550.765,67
-2.550.765,67
1.2.3.3
Trump Asia Enterprises
Hong Kong
2.170.440,18
2.170.440,18
1.2.3.3.1
Trustful Leather Limited
Hong Kong
218.953,67
218.953,67
1.2.3.3.2
Wonder Best Holdlg Company Limites
Hong Kong
200.369,26
200.369,26
1.2.3.3.2.1 Hai Feng wonder Best Leathergds Co LTD
China
-7.363.013,20
-7.363.013,20
1.2.3.4
Bertin (JBS) Paraguay Srl
Paraguai
169.356,12
169.356,12
1.2.3.4.1
Industria Paraguaya Frigorifica S.A.
Paraguai
24.135.860,99
24.135.860,99
1.2.3.5
Misr Coldstore
Egito
4.906.913,51
4.906.913,51
1.2.3.6
Egygate Distribution
Egito
-10.972.924,73 -10.972.924,73
1.385.641,61 205.866.402,46
200.980.507,16
Profit before taxes - R$
Total
Ref.
Legal Entity
Country
Lucro no exterior Prej. acumulado Lucro (adição)
Lucro no exterior Prej. acumulado Lucro (adição)
1
Bertin (JBS) Holding GmbH
1.385.641,61
-366.787,48
1.018.854,13
205.866.402,46
-366.787,48 205.499.614,98
2
JBS Global A/S
433.772.009,02
0,00
433.772.009,02
433.772.009,02
0,00 433.772.009,02
4
JBS Global Investments S.A
328.950,33
-328.950,33
0,00
328.950,33
-328.950,33
0,00
5
JBS Slovakia Holdings sro
52.197.940,80
0,00
52.197.940,80
52.197.940,80
0,00
52.197.940,80
6
JBS Leather Itália
4.250.290,01
-3.901.014,66
349.275,35
4.250.290,01
-3.901.014,66
349.275,35
9
JBS Leather Paraguay
557,52
0,00
557,52
557,52
0,00
557,52
487.338.636,82
691.819.397,67
*e-fls. 6902 ** e-fls. 6905 (alteração somente na controlada direta Bertin (JBS) Holding GmbH
Ref.
Controladas diretas
Apuração 2 (R$)**
Total
Total
Apuração 1 (R$)*
Fl. 15881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
11
valores, tampouco em termos de compreensão dos fatos, tanto que a matéria foi integralmente
impugnada e de forma detalhada.
21.

Sustenta ainda a recorrente que, “na pressa de lavrar o lançamento - em razão da
decadência - a d. Fiscalização, data máxima vênia, valeu-se de um relatório fiscal genérico”, com
citação de terceira empresa (Votorantim S/A) que não possui qualquer relação com a recorrente,
bem trouxe fatos que “entende não ser aplicável ao presente caso (exemplo: tratados
internacionais para evitar a bitributação)”.
22.

Na espécie, apurado o valor tributável, a autoridade fiscal passou a discorrer sobre a
forma de tibutação de lucros no exterior (lucros não disponibilizados) no tópico 14 do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 6907). No item 14.1 discorre sobre compensação de imposto pago no
exterior, no item 14.2, sobre tributação em bases universais e no item 14.3, sobre tratados
internacionais para evitar dupla tributação, item em que é citada de forma equivocada pessoa
juridica diversa da recorrente.
23.

Basta uma leitura do Termo de Verificação para constatar que o equívoco na referida
citação em nada prejudicou a recorrente. Ao abrir o tópico sobre tratados internacionais, a
autoridade fiscal o fez com o fim registrar o arcabouço legislativo em torno do tema lucros no
exterior. Situação diversa, por exemplo, ocorreu no item 14.2, como veremos mais adiante, em que
foi analisado em detalhe a compensação de imposto pago no exterior.
24.

Por outro lado, ao analisar o recurso voluntário interposto, verifica-se que a matéria
foi integralmente impugnada e nos mínimos detalhes, o que vai de encontro à alegação da
recorrente no sentido de que ficou sem saber ao certo do que exatamente se defender.
25.

Ante o exposto, por entender que os equívocos apontados não impediram
compreensão integral do lançamento, bem como não prejudicaram o pleno exercício do direito de
defesa, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Compensação de prejuízos e base de cálculos utilizados no âmbito do PERT

26.

A recorrente alega impossibilidade de a fiscalização compensar prejuízo fiscal e base
negativa no lançamento, dado que tais montantes foram utilizados anteriormente no âmbito do
PERT - Programa Especial de Regularização Tributária, Lei no 13.496, de 2017, - e à época do
lançamento não estavam disponíveis.
27.

Para fundamentar o pleito invoca o § 6o do artigo 13 da IN RFB no 1711, de 2017, no
sentido de que o crédito utilizado não pode ser compensado sob “qualquer forma” ou “a qualquer
tempo” na compensação com a base de cálculo do IRPJ/CSLL.

28.

O pleito não merece prosperar.
29.

A referida IN RFB no 1711, de 20172, ao regulamentar o PERT estabeleceu no § 3o do

2 Lei no 13.496, de 2017. Art. 15. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução dos procedimentos previstos no prazo de
trinta dias, contado da data de publicação desta Lei.
Fl. 15882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
12
art. 13 que os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL deveriam ser
informados no prazo de consolidação. Veja-se:
IN RFB no 1711, de 2017
Art. 4o A adesão ao Pert será formalizada mediante requerimento protocolado
exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, até o dia 14 de
novembro de 2017, e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1754, de
31 de outubro de 2017)
§ 1o Devem ser formalizados requerimentos de adesão distintos para:
I - débitos relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições
instituídas a título de substituição e às contribuições devidas a terceiros, assim
considerados outras entidades e fundos; e
II - os débitos relativos aos demais tributos administrados pela RFB.
[...]
§ 3o Depois da formalização do requerimento de adesão, a RFB divulgará, por meio de ato
normativo e em seu sítio na Internet, o prazo para que o sujeito passivo apresente as
informações necessárias à consolidação do parcelamento ou do pagamento à vista com
utilização de créditos.
[...]
Art. 13. Na hipótese de opção pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento com
utilização de créditos de que tratam o inciso I do caput e o inciso II do § 2o do art. 3o, o
sujeito passivo deverá, no prazo de que trata o § 3o do art. 4o, informar os montantes de
prejuízo fiscal decorrentes da atividade geral ou da atividade rural e de base de cálculo
negativa da CSLL, existentes até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de
2016, que estejam disponíveis para utilização; e os demais créditos próprios, relativos a
tributos, que serão utilizados para liquidação dos débitos.
[...]
§ 6o Os créditos de que trata este artigo não podem ser utilizados, sob qualquer forma ou
a qualquer tempo:
I - na compensação com a base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da CSLL, salvo no caso de rescisão do parcelamento ou da não efetivação do
integral pagamento à vista; ou
II - em qualquer outra forma de compensação.
30.

A Receita Federal também se pronunciou no mesmo sentido no Perguntas e
Respostas do Pert.
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (Pert) - PERGUNTAS E RESPOSTAS
ATENÇÃO:
• As respostas foram adaptadas conforme as alterações trazidas pela Lei
13.496/2017 (conversão em lei da MP 783/2017) e estão destacadas com a cor azul
nas respostas abaixo.
• Este material refere-se somente às modalidades da RFB. As informações sobre as
modalidades da PGFN devem ser consultadas no sítio da PGFN. Atualizado em: 31
de outubro de 2017
CONSOLIDAÇÃO3

3 Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-
parcelamentos/parcelamentos-especiais/programa-especial-de-regularizacao-tributaria/perguntas-e-respostas-
atualizado.pdf>. Acesso em: 05 fev 2024.
Fl. 15883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
13
37. Em que momento vou informar a utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL?
Somente na consolidação que o sujeito passivo deverá indicar os débitos a serem
parcelados e os montantes de prejuízo, BCN ou outros créditos.
31.

Portanto, somente após a indicação dos montantes de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL tais créditos não mais poderiam ser utilizados sob qualquer forma ou a
qualquer tempo. O prazo para a referida indicação ocorreu no período de 10 a 28 de dezembro de
2018, conforme IN RFB no 1.855, de 2018:
IN RFB no 1.855, de 2018
Art. 2o A prestação das informações de que trata o art. 1o refere-se aos parcelamentos e
pagamentos à vista relativos aos demais débitos administrados pela RFB, conforme os
termos do inciso II do § 1o do art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.711, de 2017.
Art. 3o O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento dos
demais débitos de que trata o caput do art. 2o deverá indicar, exclusivamente no sítio da
RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, nos dias úteis do período de 10 a 28 de
dezembro de 2018, das 7 horas às 21 horas, horário de Brasília:
I - os débitos que deseja incluir no Pert;
II - o número de prestações pretendidas, se for o caso;
III - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se for o caso; e
[...]
Art. 4o Os créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a
serem indicados deverão corresponder aos saldos disponíveis para utilização após
deduzidos os valores já utilizados em:
I - compensação com base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
ou da CSLL em períodos anteriores à data da prestação das informações de que trata
esta Instrução Normativa; ou
II - outras modalidades de pagamento ou de parcelamento.
§ 1o O sujeito passivo deverá efetuar a baixa, na escrituração fiscal, dos créditos
decorrentes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL utilizados na forma
prevista nesta Instrução Normativa.
32.

Como se vê, ao contrário do alegado, os créditos decorrentes de prejuízo fiscal e
base negativa à época da consolidação não mais estavam disponíveis para utilização, porquanto
utilizados no lançamento de ofício efetuado em 14.12.2017 com ciência em 15.12.2017.
33.

Por fim, não se pode olvidar que o PERT é uma faculdade, cabe ao contribuinte
aderir ou não às suas regras. Nesse sentido, acatar o pleito da recorrente, além de contrariar o que
foi pactuado, configuraria ainda reformartio in pejus, como bem observado na decisão de piso.
Provavelmente, caso a fiscalização não tivesse efetuado a compensação, o que significaria uma
cobrança maior de tributo com multa de ofício qualificada, a controvérsia nestes autos seria
exatamente o contrário, ou seja, o porquê de a fiscalização não ter efetuado a compensação.
34.

Ante o exposto nego provimento em relação à matéria.

Adição ao lucro real
35.

Ao analisar as demonstrações financeiras da controlada JBS holding GmbH a
Fl. 15884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
14
autoridade fiscal deparou-se com o valor lançado de EUR 75.862.862,97 a título de “Interest and
similar expenses” lançado na linha 6, do Profit and Loss Account.
36.

Em resposta à intimação, o contribuinte informou que:
[...] a JBS Holding GmbH é detentora de uma obrigação de participação de resultados
(Profit Participation Rights Agreement), regido sobre as regras contábeis austríacas
(Austrian GAAP), em que a medida que as suas subsidiárias - JBS Project GmbH e JBS
Management Services GmbH - auferem resultados, uma parcela dos lucros dessas
investidas é reconhecido como uma despesa financeira contra um passivo a pagar para a
JBS S/A.
37.

A fiscalização entendeu que tal afirmação não fazia “o menor sentido, onde lucro
vira despesa”. Assim, mediante nova intimação, o contribuinte apresentou o documento
denominado “Agreement”, o qual, segundo a autoridade fiscal, trata-se de:
[...] um contrato entre duas empresas do grupo JBS (JBS Holding GmbH – Áustria -
emissora) e (JBS Austria Holding Ltda – Brasil - subscritora) onde a subscritora adquire o
que a emissora gera em sua principal subsidiária direta “JBS Management Services GmbH”
e do investimento desta na subsidiária indireta “JBS Project Management GmbH”. Em
sequência diz que a empresa titular dos direitos de participação tem o direito de exigir a
conversão desses direitos em ações da empresa emissora (JBS Holding GmbH) em 31 de
dezembro de 2012. Se, neste momento, nenhuma conversão for acordada, pode ocorrer
uma conversão em 31 de dezembro de qualquer ano subsequente.
38.

Com efeito, a autoridade fiscal adicionou ao lucro real a despesa proveniente da
controlada direta JBS Holding GmbH, situada na Áustria, em decorrência da desconsideração do
valor a título de “Interest and similar expenses” (EUR 75.862.862,97) (R$ 204.480.760,86), o que
converteu o prejuízo de R$ 196.424.697,12 em um lucro de R$ 8.055.762,87 nessa controlada.
39.

A decisão recorrida manteve a autuação nos seguintes termos:
Definido o contorno fático da questão em debate, assiste plena razão ao autuante em
desconsiderar a referida despesa financeira da JBS Holding (Áustria), reclassificando-a
para lucro, pois este valor apresenta realmente esta natureza, posto estar vinculado a
participação no lucro das suas subsidiárias. A legislação tributária brasileira não ampara
este tipo de procedimento contábil, em que uma sociedade controladora contabiliza
uma despesa financeira em função dos lucros de suas controladas. Como afirmou a
fiscalização, esse procedimento de lucro virar despesa "não faz o menor sentido".
Sobre as supostas regras contábeis austríacas que suportariam tal procedimento, a
defesa ficou apenas no campo das alegações, sem nada comprovar a respeito. Mas
mesmo a eventual e hipotética comprovação da existência de tais regras no país
estrangeiro, em nada alteraria a conclusão da autoridade fiscal. Com efeito o lucro
auferido por controlada no exterior, unicamente para fins de sua tributação no Brasil,
deveria ser apurado segundo as regras contidas no ordenamento jurídico brasileiro,
conforme previsão expressa contida no inciso I, do parágrafo 2o, do artigo 25 da Lei no
9.249/1995, em pleno vigor à época da ocorrência do fato gerador em 31/12/2012. E a
legislação pátria não admite a dedutibilidade de uma despesa financeira com as
características da aqui tratada.
[...]
Não bastasse isso, o cálculo da equivalência patrimonial (MEP) apresentado pela
fiscalizada e atribuído à JBS Holding (Áustria), constante às fls.5.548/5.576, registra a
ocorrência de lucro nesta controlada, reforçando a conclusão da fiscalização.
[...]
Fl. 15885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
15
O resultado anual positivo de equivalência de R$ 134.768.882,56, demonstrado pelo
próprio sujeito passivo durante a fiscalização, foi contabilizado trimestralmente, conforme
comprova o razão contábil de fl.5.549, abaixo reproduzido [...].
40.

A recorrente alega em recurso voluntário que:
a JBS Holding GmbH é detentora de uma obrigação de participação de resultados (Profit
Participation Rights Agreement), regido sobre as regras contábeis austríacas (Austrian
GAAP), em que a medida que as suas subsidiárias - JBS Project GmbH e JBS Management
Services GmbH - auferem resultados, uma parcela dos lucros dessas investidas é
reconhecido como uma despesa financeira contra um passivo a pagar para a JBS S/A.
Assim, seguindo as regras contábeis austríacas, que é reconhecida internacionalmente,
foi apurado o montante de EUR 75.862.862,97 (R$ 207.480.760,86) a título de juros
passivos.
41.
Defende ainda que o inciso I do § 2° do art. 25 da Lei n° 9.249, de 1995, não
determina que as pessoas nele mencionadas (filiais, sucursais ou controladas) apurem o lucro
segundo as normas da legislação brasileira, mas, sim, que o lucro por elas auferido (e que devem
ser adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora) deve ser demonstrado segundo as
normas da legislação brasileira.
42.
Invoca o art. 6o da Instrução Normativa (IN) no 213/2012 cujo dispositivo dispõe que
as demonstrações financeiras devem ser elaboradas segundo as normas da legislação comercial do
país de domicílio. Cita jurisprudência do Carf nessa linha.
43.
Por fim, sustenta que o resultado anual positivo de equivalência (R$
134.768.882,56) ocorreu em razão de ter sido calculado conforme as normas internacionais de
contabilidade (IRFS) e não as regras contábeis austríacas (Austrian GAAP).
44.
Pois bem. Vejamos inicialmente a redação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 25 da
Lei no 9.249/1995:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
45.
Como se vê, as filiais, sucursais e controladas devem demonstrar a apuração dos
lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira. Por outro lado, a apuração do lucro deve ser seguir a regra do país de domicílio. E não
poderia ser diferente. É a legislação do país de domicílio que vai determinar, por exemplo, se uma
despesa é dedutível ou não; o que impacta diretamente o lucro. Não faria sentido a empresa
sediada no exterior seguir o regime de apuração da legislação brasileira. Todavia, a legislação
brasileira pode exigir, e de fato exige, que tal lucro seja demonstrado de acordo com as normas
brasileiras.
Fl. 15886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
16
46.
Corrobora o exposto acima, o art. 6o da IN no 213/2002:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada,
estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis geralmente
aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
47.
O racional acima também pode ser evidenciado no art. 4a dessa mesma IN no
213/2002, ao tratar da compensação de prejuízo apurado no exterior.
Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas ou coligadas,
no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 1o Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com base na
escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, efetuada
segundo as normas legais do país de seu domicílio, correspondentes aos períodos
iniciados a partir do anocalendário de 1996.
48.
No caso em análise, conforme visto acima, a recorrente afirma que a JBS Holding
GmbH é detentora de uma obrigação de participação de resultados e à medida que as suas
subsidiárias - JBS Project GmbH e JBS Management Services GmbH - auferem resultados, uma
parcela dos lucros dessas investidas é reconhecida como despesa financeira contra um passivo a
pagar para a JBS S/A. Afirma ainda que tal procedimento encontra amparo em regras contábeis
austríacas (Austrian GAAP).
49.
Concordo com a fiscalização que tal afirmação não faz sentido. Afinal, se o lucro
auferido por estas controladas já é, por direito, da própria JBS, como detentora de 100% do capital
social destas, deve ser consolidado na JBS Holding GmbH e trazido para o Brasil para compor a
base tributável do IRPJ e CSLL, nos termos do art. 25 da Lei 9.249/95 e Artigo 74 da MP n°. 2.158-
35/2001. Todavia, no caso de o procedimento encontrar amparo em regras contábeis austríacas
deve ser aceito.
50.
Para comprovar que o procedimento estaria de acordo com as regras contábeis
austríacas, a recorrente limitou-se a apresentar Parecer, com tradução juramentada, que convalida
o seu entendimento. Veja-se (e-fls. 13200):
Foi-nos solicitado emitir um parecer contábil sobre o tratamento a ser dado aos direitos
de participação emitidos pela JBS Holding GmbH de acordo com as Normas Contábeis
austríacas. Estamos felizes em emitir esse parecer contábil como segue:
1. Classificação dos Direitos de Participação emitidos pela JBS Holding GmbH para os
Fins do Direito Societário Austríaco
Os direitos de participação emitidos pela JBS Holding GmbH foram emitidos no formato
de direitos de participação de acordo com o artigo 174, itens 3 e 4 da Lei das Sociedades
Anônimas austríaca.
De acordo com o artigo 174, itens 3 e 4 da Lei das Sociedades Anônimas austríaca, direitos
de participação....
-...são direitos contratuais obrigatórios emitidos por uma sociedade austríaca, direitos de
participação...
-...concedem ao seu subscritor um direito obrigatório e contratual de participar em uma
determinada parte dos lucros dos emissores e/ou dos valores de liquidação, a ser definida.
Fl. 15887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
17
-...não concedem direitos de controle dos acionistas ao subscritor do direito de
participação, em particular nenhum direito de voto.
2. Regras Austríacas sobre o Tratamento Contábil a Direitos de Participação.
O tratamento contábil dos direitos de participação para fins contábeis estatutários é
regulamentado na Diretiva KFS/RL 13 emitida pela Câmara Austríaca de Contadores em
1997 e revista e reemitida em 2017.
De acordo com a Diretiva KFS/RL 13 os direitos de participação emitidos de acordo com o
artigo 174, itens 3 ou 4 da Lei das Sociedades Anônimas austríaca podem ser qualificados
como dívida ou como instrumentos de capital próprio com base em uma análise de seus
termos e condições. Essa análise deve observar o artigo 2.1.1 item (8) da KFS/RL 13, que
dispõe o seguinte:
"O capital do direito de participação somente poderá ser tratado como capital próprio
nas contas do emissor se os três requisitos seguintes forem todos atendidos
cumulativamente:
i) Subordinação;
ii) Participação plena em perdas até o valor total do capital;
iii) Capital perpétuo sem possibilidade de término."
Com base nessa disposição, os direitos de participação para fins contábeis são divididos
em dois grupos:
-Todos os direitos de participação que atendem todos os três requisitos cumulativos do
artigo 2.1.1 item (8) da KFS/RL 13 ("direitos de participação similares a capital próprio")
Direitos de participação que atendem os três requisitos do artigo 2.1.1 item (8) da KFS/RL
13 devem ser tratados como capital próprio para fins contábeis austríacos.
-Todos os direitos de participação que não atendem todos os três requisitos cumulativos
do artigo 2.1.1. item (8) da KFS/RL 13 ("direitos de participação obrigatórios")
Direitos de participação que não atendem os três requisitos do artigo 2.1.1. item (8) da
KFS/RL 13 devem ser tratados como dívida para fins contábeis austríacos.
Sendo tratado como dívida, qualquer aumento direitos sobre os Direitos de Participação
do Subscritor perante o Emissor devem ser contabilizados como uma rubrica de juros no
demonstrativo de resultados do Emissor.
3. Qualificação dos Direitos de Participação emitidos pela JBS Holding GmbH
Para definir se os Direitos de Participação emitidos pela JBS Holding GmbH devem ser
qualificados como direitos de participação similares a capitai próprio ou direitos de
participação obrigatórios, os dois elementos seguintes de suas características básicas são
os mais relevantes:
-Os direitos de participação podem ser terminados tanto pelo Emissor quanto pelo
Subscritor.
-Os direitos de participação não são subordinados contra outros credores do Emissor.
Como os Direitos de Participação emitidos pela JBS Holding GmbH não têm nem prazo
indeterminado ("podem ser terminados") nem são subordinados a outros credores do
Emissor, eles consequentemente não atendem ao critério cumulativo do artigo 2.1.1. item
(8) da KFS/RL 13. Portanto, os Direitos de Participação emitidos pela JBS Holding GmbH
devem ser contabilizados como dividas de acordo com as normas contábeis estatutárias
austríacas.
51.
Segundo o Parecer, em razão de os direitos de participação emitidos pela JBS
Holding GmbH terem prazo determinado e não estarem subordinados a outros credores do
emissor, eles não atendem ao critério cumulativo do artigo 2.1.1. item (8) da KFS/RL 13, quais
sejam, i) subordinação; ii) participação plena em perdas até o valor total do capital; iii) capital
perpétuo sem possibilidade de término. Com efeito, devem ser tratados como dívida para fins
Fl. 15888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
18
contábeis austríacos.
52.
A meu ver, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, assim como o fez
para comprovar os impostos pagos no exterior, como veremos mais adiante. Para comprovar que
o procedimento adotado está de acordo com as regras contábeis do país de domicílio, não basta
apresentar Parecer, com tradução juramentada, elaborado por profissional inscrito na Ordem dos
Advogados e associado à Câmara de Contadores da Áustria e contrato. A meu ver, é necessário
elemento probatório tal qual documento emitido pela autoridade no Mercado Financeiro,
equivalente à CVM no Brasil, ou pelo Fisco, que demonstre que a regra invocada está de acordo
com o tratamento oficial do país de domicílio, no caso a Áustria.
53.
Note-se a decisão recorrida apontou que “Sobre as supostas regras contábeis
austríacas que suportariam tal procedimento, a defesa ficou apenas no campo das alegações, sem
nada comprovar a respeito”. Em recurso voluntário, como visto, a recorrente limitou-se a
apresentar os elementos acima que, a meu ver, não provam o alegado. Nestes termos nego
provimento à matéria.

Compensação de imposto pago no exterior
54.

De acordo com o art. 26 da Lei 9.249, de 1995, para fins de compensação do
imposto pago no exterior, observados os demais requisitos legais, o documento relativo ao
imposto de renda recolhido no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, procedimento
denonominado consularização.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil,
correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (Grifo nosso).
55.

Com o advento da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros (Convenção de Haia), promulgada pelo Decreto no 8.660, de
2016, permitiu-se a substituição da consularização pela apostila, em relação aos países
signátários4.
56.

Em função desse novo posicionamento, a IN RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017, incluiu o art. 14-A na IN SRF no 213, de 2002, em consonância com a referida Convenção que
detalha o procedimento da apostila.

4 Os países signatários podem ser consultados na página do Conselho Nacional de Justiça. (https://www.cnj.jus.br /
CNJ / Relações internacionais / Apostila de Haia / Países signatários) Acesso em 06.12.2019.
Fl. 15889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
19
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo ao
imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de que
trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos
países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for devido o
imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772,
de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor
juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras correspondentes,
exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio do
documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
57.

Portanto, com a edição da Convenção de Haia, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pela
apostila, em substituição à consularização. Saliente-se que a consularização ainda permanece em
relação aos documentos oriundos de países não signatários da Convenção de Haia.
58.

Nesse sentido já se posicionou este CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
[...]
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA DE CONSULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.
EXCEÇÃO. CONVENÇÃO DA APOSTILA.
A consularização de documentos é formalidade expressamente exigida pelo §2° do art. 26
da Lei n°. 9.249/95 como condição para a compensação do imposto pago no exterior e
não se pode deixar de aplicá-la unicamente em prol de princípios como o da verdade
material, já que o aplicador da lei deve, primeiramente, buscar compatibilizar os princípios
com os dispositivos legais vigentes. Exceção se faz aos documentos provenientes de
países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização dos
Documentos Públicos Estrangeiros, ou "Convenção da Apostila", objeto do Decreto
8.660/2016, tendo em vista o artigo 98 do CTN. (Acórdão no 1401-002.103, de 17 de
outubro de 2017). (Grifo nosso)
59.

No caso em análise, durante o procedimento fiscal a recorrente apresentou diversas
guias de recolhimento cuja competência remetia a anos-calendário anteriores (2009 a 2011) ao
fiscalizado (2012). Após diversas intimações e análises, a autoridade fiscal considerou a
Fl. 15890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
20
documentação comprobatória apresentada insuficiente para comprovar os créditos compensáveis.
60.

A decisão recorrida reconheceu a possibilidade de a apostila substituir a
consularização; salientou, entretanto, haver nos autos diversos documentos sem o
reconhecimento do órgão arrecadador e outros sem a necessária apostila.
Assentou ainda a
utilização equivocada de guias a título de IVA recolhido no Uruguai; compensação global de
impostos em vez de forma individualizada; apresentação de documentação desordenada o que
impediu avaliação precisa do montante de imposto pago no exterior; aplicação equivocada da
alíquota de 34% (25% de IR + 9% de CSLL) em vez de 25% de IR no cálculo do montante passível de
compensação em anos posteriores; equívocos nos valores apurados a títulos de imposto passível
de compensação nos anos-calendário 2011 e 2012.
61.

Por fim, considerou a ausência de escrituração na parte B do Lalur do valor do
crédito de imposto não aproveitado em 2011, requisito legal previsto na IN SRF no 213, de 2020,
impeditivo insuperável.
62.

Em recurso voluntário a recorrente alega ter cumprido os requisitos dos §§ 10 e 11
da IN SRF no 213, de 2002, e apurado no ano-calendário de 2011 o montante de R$
216.163.949,85 a título de imposto pago no exterior, o qual não fora utilizado em razão de
apuração de prejuízo fiscal nesse período.
63.

Em relação à utilização de guias a título de IVA recolhidas no Uruguai, defende que
essas guias abarcam também impostos incidentes sobre o lucro, e que somente esses foram
utilizados para composição de impostos pagos no exterior. No ponto, exemplifica que do montante
de 9.017.89,00 somente 6.400,00 (valores em moeda Uruguaia), foram considerados para fins de
compensação, e não 6.900,00, o que foi informado por mero erro de digitação (e fls. 5662-5666).
64.

Apresenta ainda cópias de guias de impostos recolhidos no exterior, apostilados e
traduzidos, conforme planilha colacionada aos autos (e-fls. 7568-7576) que compõe o crédito total
de 2011 e 2012.
65.

Ante tais fatos, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção, conforme
Resolução no 1201-000-687, de 11/12/2019, de minha relatoria, converteu o julgamento do feito
para fins de apuração do imposto pago no exterior passível de compensação.
66.

Registrei ainda à época e reitero que o processo administrativo é “um conjunto de
atos coordenados e interdependentes necessários a produzir um ato ou uma decisão final
concernente ao desempenho de alguma função ou atividade administrativa, independentemente
de solucionar controvérsias ou não5”. É dizer, o processo administrativo não é um amontoado de
documentos e folhas soltas anexadas aos autos com o intuito de que o julgador localize
determinada conta ou documento que deveriam ter sido identificados e referenciados pela
recorrente.
67.

Nesse sentido, não basta juntar documentos ao processo de forma desordenada,
com menções e/ou referências equivocadas para que o julgador ou autoridade fiscal fique a

5 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. 8a ed. Bahia: JusPodivm, 2003, p.585.
Fl. 15891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
21
procurá-los, ainda mais quando se trata de um processo com mais de 13.000 páginas, como na
espécie. Os documentos devem estar organizados, concatenados e referenciados. Tal mister deve
ser observado por todos os partícipes do processo.
68.

A seguir, trecho do relatório de diligência que comprovou o saldo de imposto no
exterior a ser compensado. Vejamos:
Da análise de todo o material apresentado, constatamos que desta vez, foi contratada
uma empresa de auditoria internacional para organizar toda a documentação referente a
origem dos créditos de imposto recolhido no exterior, os quais o sujeito passivo
pretendeu utilizar na compensação de débitos no Brasil.
Notamos que agora, conforme nossa intimação exigiu, a documentação foi anexada de
maneira organizada e didática, e entendemos que os requisitos contidos na legislação
tributária que rege essa matéria foram atendidos.
[...]
Reproduzimos abaixo as tabelas elaboradas pela empresa de auditoria, referentes a
resultados do sujeito passivo, limite de compensação de imposto conforme a adição de
lucros do exterior, saldo de créditos e aproveitamento de créditos, tanto para a
metodologia de caixa, quanto para a metodologia de competência, conforme regramento
da IN 213/2002 e informamos nossa concordância com os valores ali informados.

Fl. 15892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.305 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720168/2017-76
22

69.

Em manifestação à diligência, a recorrente reiterou parte dos argumentos do
recurso voluntário e ao final requereu o provimento do recurso voluntário e o cancelamento dos
autos de infração, em razão das nulidades acima apontadas. Subsidiariamente assentou:
Caso não se cancele o auto de infração em razão da nulidade, requer seja excluído o valor
de R$ 207.480.760,86 da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e se cancele o restante dos
débitos em razão do aproveitamento de guias no exterior que são suficientes para a
extinção dos débitos.
Caso nenhuma das alternativas acima seja acatada, requer seja cancelado o auto de
infração, em razão da compensação dos débitos com as guias no exterior, conforme
reconhecido pelo Relatório da Ernest Young e acatado pelo Relatório Fiscal.
70.

Como se vê, em relação aos impostos pagos no exterior, a recorrente apresentou
documentação comprobatória suficiente nos termos da legislação de regência, o que permite a
compensação com os débitos apurados nestes autos, segundo o regime de competência; regime
que entendo viger à época.
71.

Em relação às demais matérias questionadas pela recorrente na manifestação à
diligência, já foram analisadas neste voto.

Conclusão
72.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para permitir a
compensação dos débitos apurados com impostos pagos no exterior, segundo o regime de
competência, nos termos da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 15893
DF CARF MF
Original